Tribunal: TJBA
Processo: 8059185-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059185-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO SAMPAIO DOS REIS

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Advogado(s)
:
REGINALDO DE CAMARGO BARROS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. MORA NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. VALOR MENSAL DA INDENIZAÇÃO PREESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO INDEVIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO PELA DEVEDORA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente contra decisão interlocutória proferida em Cumprimento Provisório de Sentença, originado de Ação de Rescisão Contratual por atraso na entrega de loteamento residencial, julgada procedente em primeiro grau e parcialmente reformada em sede de Apelação para majorar o dano moral e condenar a Promitente Vendedora ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes "conforme requerido pelo autor". O cumprimento de sentença foi iniciado pela Executada com depósito de valor que considerou devido, sendo impugnado pelo Exequente em razão da divergência no valor mensal dos lucros cessantes, no termo final da mora indenizável e na exclusão da multa diária (astreintes). A decisão agravada, ao analisar a impugnação, fixou o termo final dos lucros cessantes na data da "expedição do habite-se" e excluiu a multa diária sob o fundamento de ausência de comprovação de descumprimento.

II. Questão em discussão:

(a) Se o termo final da indenização por lucros cessantes e danos emergentes, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno por culpa exclusiva da Promitente Vendedora, deve ser a data da expedição do Habite-se ou o trânsito em julgado da decisão que rescindiu o contrato.
(b) Se é cabível a exclusão da multa diária (astreintes) na fase de cumprimento de sentença, sem que a Executada tenha comprovado o cumprimento da obrigação de não fazer imposta na sentença.

III. Razões de decidir:

O termo final da indenização por lucros cessantes, quando a resolução do contrato de promessa de compra e venda decorre de inadimplemento da Promitente Vendedora, deve coincidir com a data do trânsito em julgado da decisão que declarou a rescisão. A fixação da mora na data de conclusão das obras (Termo de Verificação Final de Obra - TVO) ou do Habite-se (documento inaplicável a loteamento ou inexistente nos autos) é inadequada, pois o prejuízo pela privação do uso persiste enquanto a relação jurídica contratual não estiver definitivamente resolvida, permitindo ao adquirente a livre disposição dos valores pagos e o investimento em outro bem.
A condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes "conforme requerido pelo autor", proferida pelo órgão julgador de segundo grau, adquire a imutabilidade da coisa julgada material, impedindo a rediscussão do critério de cálculo ou valor mensal (R$ 1.500,00 por mês, no caso). A fase de cumprimento de sentença deve ater-se aos limites do título executivo judicial.
A exclusão da multa diária (astreintes), imposta para garantir a suspensão de cobranças e a abstenção de negativação do nome do Adquirente, exige a comprovação, pela Executada/Agravada, do integral e tempestivo cumprimento da obrigação de não fazer e da obrigação de fazer correlata. Não havendo nos autos prova cabal do cumprimento dessa obrigação, a exclusão sumária da multa por parte do Juízo de origem configura ofensa à eficácia da tutela específica, devendo ser revertida para que o débito seja apurado, resguardado o direito da Executada de provar ulteriormente o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no que tange ao termo final dos lucros cessantes e à exclusão da multa diária.
Tese de julgamento: "1. Em caso de rescisão judicial de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do vendedor, a indenização por lucros cessantes deve ser calculada até o trânsito em julgado da decisão que resolve o vínculo contratual. 2. A exclusão da multa diária (astreintes) na fase de cumprimento de sentença depende da comprovação, por parte do devedor, do cumprimento da obrigação imposta na decisão judicial que a fixou."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 509, 525, § 1º, e 537.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno de n.º 8059185-12.2023.8.05.0000,
tendo como Agravante, MÁRCIO SAMPAIO DOS REIS e Agravado, BOSQUES DO MADEIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso
E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05